Tribunal: TJPA
Processo: 0007476-78.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007476-78.2012.8.14.0301

APELANTE: SUELY OLIVEIRA COSTA, HERICA RAMOS SALVADOR

APELADO: SUELY OLIVEIRA COSTA, HÉRICA RAMOS SALVADOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007476-78.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
HERICA RAMOS SALVADOR

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 5098000

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

HERICA RAMOS SALVADOR

em face da decisão monocrática de Num. 5098000, nos autos da Ação Indenizatória, a qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DA CASA VIZINHA. NECESSIDADE DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADO PELA PARTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Inconformado, o Agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno que o laudo pericial não foi debatido pelo Juízo de piso, o que caracterizaria supressão de instância.

Sustenta que a Autora não pleiteou que a ora Agravante fosse obrigada a realizar reformas no imóvel, com vistas a reparar os danos causados, incorrendo a decisão em julgamento extra petita.

Aduz que a decisão impôs a Agravante a produção de prova diabólica, pois, impossível de ser produzida por se tratar de um fato negativo,

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

O ora Agravante sustenta
que o laudo pericial não foi debatido pelo Juízo de piso, o que caracterizaria supressão de instância, argumento esse já analisado e debatido em sede de julgamento do apelo.

Com efeito, não configura supressão de instância a apreciação o laudo pericial judicial realizado pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES por este órgão ad quem (ID 5097967 – pág. 02/15), eis que o juiz de piso analisou e se manifestou sobre a referida prova pericial na sentença.

Transcrevo o trecho da sentença recorrida a qual tratou sobre o tema (ID 5097984 – pág. 05).

“(...) O perito indicado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, em seu laudo, afirmou:

(...)

Conclui-se, então, que de todos os danos relatados pela demandante, apenas as fissuras e rachaduras foram ocasionadas por recalque diferencial, por conseguinte, somente os referidos danos podem ser atribuídos à ré, conforme parecer do expert.

Ora, diante da prova de que a construção da ré provocou recalque diferencial no terreno da autora, danificando-o impõe-se a condenação das mesmas a reparar tanto os danos morais quanto os materiais devidamente comprovados no processo, uma vez que latente a conduta ilícita e o nexo causal entre as fissuras e rachaduras e a construção vizinha. (...)”

Deste modo, afasto a tese de supressão de instância alegada pela Agravante, eis que a prova produzida foi amplamente debatida pelo juiz de piso e oportunizada a manifestação pelas partes.

Outrossim, quanto ao argumento de houve julgamento extra petita no que tange a indenização por danos materiais, entendo que também não assiste razão a Recorrente.

Da simples leitura da petição inicial verifica-se que a parte autora requereu a indenização tanto por danos materiais como morais, motivo pelo qual deferi a indenização por danos materiais de acordo com as provas constantes nos autos, que foram as notas fiscais de ID 5097829 – pág. 09/21, cuja soma correspondem ao montante de R$ 2.653,45 (dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco reais).

Por fim, quanto a argumento que a decisão monocrática impôs a ora embargante a produção de prova diabólico, mais uma vez não lhe assiste razão, digo isso pois a decisão apenas consignou que a ré não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não impondo a produção de nenhuma prova específica que fosse impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Logo, os argumentos recursais expostos pela Agravante foram todos devidamente enfrentados na decisão agravada, sendo os seus fundamentos, suficientes para embasar o entendimento desta relatora que fora baseado nas provas constantes dos autos.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem reformados, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso interposto.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2022